Tribunal: STJ
Processo: 0023323-69.2026.3.00.0000
Classe: RECLAMAçãO
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
AgInt na RECLAMAÇÃO No 50762 - SC(2026/0023323-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ANDRE CORREA RONSANI
ADVOGADA
: KELI ALINE FISCHER SAGRILO - SC031083
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO LITORANEA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
RECLAMADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
EMENTA
AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PRETENSÃO
DE
HARMONIZAÇÃO
DE
ENTENDIMENTO
JURISPRUDENCIAL.
TRIBUNAIS ESTADUAIS. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Nos termos dos artigos 105, I, 'f', da Constituição Federal, 988, inc. II,
do NCPC e 187 do RISTJ, somente caberá reclamação quando um órgão
julgador estiver exercendo competência privativa ou exclusiva deste
Tribunal ou, ainda, quando as decisões deste estiverem sendo
descumpridas, o que não é a hipótese dos autos.
2. Não se admite a utilização da reclamação como mero sucedâneo recursal
ou como instrumento processual de harmonização de entendimentos entre
diversas Cortes estaduais. Precedentes.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
08/04/2026
14/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55903455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/04/2026 16:11:45
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 028a3a6d-6874-4888-8c91-e17a0e1cd5c8

AgInt na RECLAMAÇÃO No 50762 - SC(2026/0023323-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ANDRE CORREA RONSANI
ADVOGADA
: KELI ALINE FISCHER SAGRILO - SC031083
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO LITORANEA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
RECLAMADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
EMENTA
AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PRETENSÃO
DE
HARMONIZAÇÃO
DE
ENTENDIMENTO
JURISPRUDENCIAL.
TRIBUNAIS ESTADUAIS. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Nos termos dos artigos 105, I, 'f', da Constituição Federal, 988, inc. II,
do NCPC e 187 do RISTJ, somente caberá reclamação quando um órgão
julgador estiver exercendo competência privativa ou exclusiva deste
Tribunal ou, ainda, quando as decisões deste estiverem sendo
descumpridas, o que não é a hipótese dos autos.
2. Não se admite a utilização da reclamação como mero sucedâneo recursal
ou como instrumento processual de harmonização de entendimentos entre
diversas Cortes estaduais. Precedentes.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ANDRE CORREA RONSANI contra
a decisão que indeferiu liminarmente a reclamação apresentada (e-STJ fls.
).
77/78
Em suas alegações, a parte agravante sustenta, em síntese, o cabimento
da reclamação para preservar a autoridade da jurisprudência do STJ com o
reconhecimento da indevida aplicação do Tema no

576/STJ.
Ao final, requer a reconsideração da decisão atacada para que seja
determinado o regular processamento do feito.
Estando a parte contrária sem representação nos autos, não foi aberta vista
para impugnação ao agravo interno (e-STJ fl. 87).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece prosperar.
Estabelece o
I, "f", da Constituição Federal que compete ao
art. 105,
Superior Tribunal de Justiça processar e julgar originariamente a reclamação para a "
".
preservação de sua competência e a garantia da autoridade de suas decisões
Documento eletrônico VDA54906851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/03/2026 15:55:44
Código de Controle do Documento: 6b1a6517-3f79-443e-8e58-c70a2fd27390

As normas procedimentais aplicáveis à reclamação, anteriormente previstas
na
passaram a constar do Código de Processo Civil, que, sem
Lei no 8.038/1990,
modificar o papel fundamental do instituto, porquanto definido constitucionalmente,
assim regulamentou as hipóteses de cabimento:

"Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do
Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e
de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de
constitucionalidade;
IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de
incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção
de competência; "

Além destas, ainda se fez constar no inciso II do § 5o do artigo 988 do
Código de Processo Civil a possibilidade de propositura de reclamação para
"(...) garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário
com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento
de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as
instâncias ordinárias."

Da leitura das razões da ora agravante, reiteradas no presente
agravo, observa-se que não se indica nenhuma das hipóteses acima destacadas. Isso
porque a autoridade da decisão que se quer ver respeitada corresponderia a de outro
Tribunal estadual, e não desta Corte Superior.
Ademais, não é a reclamação o meio processual adequado para
desconstituir
não recorrido oportunamente.
decisum
Registra-se, por fim, que a reclamação, como instrumento de natureza
excepcional, deve se dirigir a hipóteses concretas previstas na legislação, revelando-se
inadmissível banalizar tal medida, quer como sucedâneo recursal, quer como atalho
ao exame do conteúdo e alcance do ato reclamado, sob pena do seu completo
desvirtuamento processual.
A propósito:
"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO -
SUCEDÂNEO RECURSAL - INVIABILIDADE - ESCÓLIO JURISPRUDENCIAL
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DELIBERAÇÃO UNIPESSOAL QUE
INDEFERIU LIMINARMENTE A RECLAMAÇÃO - INSURGÊNCIA DO AUTOR.
1. Nos termos dos artigos 105, I, 'f', da Constituição Federal, 988,
inc. II, do NCPC e 187 do RISTJ, somente caberá reclamação quando
um órgão julgador estiver exercendo competência privativa ou
exclusiva deste Tribunal ou, ainda, quando as decisões deste não
estiverem sendo cumpridas por quem de direito.
2. O presente instrumento, consoante pacífica orientação jurisprudencial,
não pode ser utilizado como sucedâneo recursal. Hipótese dos autos.
3. Agravo interno desprovido".
(AgInt nos EDcl na Rcl n.
relator Ministro Marco Buzzi,
46.535/MT,
Segunda Seção, julgado em
DJe de
- grifou-se)
30/4/2024,
7/5/2024
"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ADEQUAÇÃO
DO JULGADO IMPUGNADO À JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA.
DESCABIMENTO. CONTROLE DA APLICAÇÃO, NO CASO CONCRETO, DE
TESE REPETITIVA FIRMADA PELO STJ. INADMISSIBILIDADE.
1. É incabível o manejo da reclamação como sucedâneo recursal, com
Documento eletrônico VDA54906851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/03/2026 15:55:44
Código de Controle do Documento: 6b1a6517-3f79-443e-8e58-c70a2fd27390

vistas a adequar o julgado impugnado à jurisprudência do STJ,
mesmo que consolidada em súmula. Precedentes.
2. Consoante definido pela Corte Especial na Rcl
não é cabível o
36.476/SP,
ajuizamento de reclamação com vistas ao controle da aplicação, no caso
concreto, de tese firmada pelo STJ em recurso especial repetitivo.
3. Agravo interno não provido."
(AgInt na Rcl
Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção,
36.771/RJ,
julgado em
DJe
- grifou-se)
30/06/2020,
03/08/2020

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54906851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/03/2026 15:55:44
Código de Controle do Documento: 6b1a6517-3f79-443e-8e58-c70a2fd27390

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt na Rcl 50.762 / SC
Número Registro: 2026/0023323-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00022996620138240028 22996620138240028 50344956820258240000 50533381220228240930
Sessão Virtual de
a
08/04/2026
14/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
RECLAMANTE : ANDRE CORREA RONSANI
ADVOGADA
: KELI ALINE FISCHER SAGRILO - SC031083
RECLAMADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: COOPERATIVA DE CREDITO LITORANEA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANDRE CORREA RONSANI
ADVOGADA
: KELI ALINE FISCHER SAGRILO - SC031083
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO LITORANEA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
RECLAMADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
Documento eletrônico VDA55884918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:48:10
Código de Controle do Documento: 5f096e43-9036-45e9-935a-696d660e3697

A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
08/04/2026
14/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 14 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55884918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:48:10
Código de Controle do Documento: 5f096e43-9036-45e9-935a-696d660e3697